Tribunal: TJBA
Processo: 8002583-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002583-95.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDIMAR SANTOS NUNES Advogado(s): AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO APELADO: CARTAO BRB S/A Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. A despeito da necessidade de declaração de endereço, a ausência de tal elemento na petição inicial não deve implicar no indeferimento da petição inicial ou extinção do processo se não causar óbice ao prosseguimento regular do feito. No caso dos autos, observa-se que o demandante declarou seu endereço na petição inicial e juntou duas declarações de residência devidamente firmadas, o que, salvo comprovação de falsidade, deve ser acatado, como dispõe o art. 1º da Lei nº 7.115/83. Não se mostra justificável a extinção do processo sem resolução do mérito, valendo destacar, ainda, que o comprovante de residência não constitui documento indispensável ao ajuizamento da ação. Destaca-se que a averiguação de eventual prática de má-fé da parte autora, baseada na ausência de declaração do seu real endereço para fins de obstar a comprovação da contratação pela parte ré, assim como supostas diferenças entre as assinaturas na identidade e na procuração, deve ocorrer ao longo da instrução processual, com consequências, se for o caso, no julgamento de mérito da ação. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002583-95.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Edimar Santos Nunes e, como apelada, Cartão BRB S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento à apelação. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça